Tribunal: CARF
Processo: 11444.001487/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ART. 55 DA LEI No 8.212/91. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 566.622 E ADI no 4.480.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Entretanto, aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária.
A proibição da remuneração de diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores de entidades sem fins lucrativos é requisito decorrente do art. 14 do CTN, de lei complementar é, portanto, exigência constitucional.
Não caracteriza violação ao art. 14 do CTN a remuneração paga a empregado como contraprestação pelos serviços prestados na gestão da entidade.
RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO POR CAUSA SUPERVENIENTE. DECISÃO FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Um vez fixada a tese vencedora no recurso especial pelo cancelamento do lançamento em razão do reconhecimento da imunidade, resta prejudicada a análise do recurso especial em relação as demais matérias.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001487/2008-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.218 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO DE ENSINO EURIPIDES SOARES DA ROCHA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. CONSTITUCIONALIDADE
DO INCISO IV DO ART. 55 DA LEI No 8.212/91. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 566.622 E ADI no 4.480.
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas”. Entretanto, aspectos meramente procedimentais referentes à
certificação, à fiscalização e ao controle administrativo são passíveis de
definição em lei ordinária.
A proibição da remuneração de diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores de entidades sem fins lucrativos é requisito decorrente do art. 14 do
CTN, de lei complementar é, portanto, exigência constitucional.
Não caracteriza violação ao art. 14 do CTN a remuneração paga a empregado
como contraprestação pelos serviços prestados na gestão da entidade.
RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO POR
CAUSA SUPERVENIENTE. DECISÃO FAVORÁVEL AO SUJEITO
PASSIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Um vez fixada a tese vencedora no recurso especial pelo cancelamento do
lançamento em razão do reconhecimento da imunidade, resta prejudicada a
análise do recurso especial em relação as demais matérias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei n° 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei n° 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti,
Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram
provimento parcial para afastar a imunidade e restabelecer a exigência relativamente às bolsas de
estudos de dependentes de segurados.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001487/2008-19
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001487/2008-19

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado), Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente o
conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, substituído pelo conselheiro Denny Medeiros da
Silveira.
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de Contribuições Previdenciárias
(DEBCAD n° 37.138.165-7) correspondentes à cota patronal. A contribuinte é entidade
educacional e concedeu bolsas de estudo aos seus segurados empregados e dependentes, tendo a
Auditoria Fiscal concluído que tais valorem compõem o salário de contribuição, nos termos do
art. 28, inciso I da Lei n° 8.212/91.
Segundo o lançamento:
1.1 O presente procedimento fiscal foi programado para lançamento do crédito de
contribuições patronais (parte de empresa) e de entidades denominadas Terceiros, em
face da expedição do ato cancelatório de isenção das Contribuições Sociais, através de
Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n ° 51, de 28 de dezembro de 2007, com efeito a
partir de 01/0812003.
1.2 Conforme determinação constante do mencionado Mandado de Procedimento Fiscal
- MPF, o período abrangido para fiscalização é de agosto/2003 a dezembro/2006.
...
2.1. Referido crédito previdenciário está sendo demonstrado nos anexos informatizados
emitidos pelo SAFIS - Sistema de Auditoria Fiscal, o qual foi criado com a finalidade
de identificar e demonstrar as contribuições incluídas no presente lançamento, onde foi
utilizado o levantamento abaixo discriminado:
Levantamento CBO - CONTRIBUIÇÃO SOBRE BOLSA DE ESTUDOS: refere-se às
contribuições, parte de empresa (empresa e SAT/RAT - grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho), incidentes sobre
os valores oferecidos, a título de bolsas de estudos, aos segurados e seus dependentes,
no período de 08/2003 a 12/2006, os quais integram a remuneração e a base de cálculo
da Previdência Social.
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário concluindo, por unanimidade de votos, que “os valores pagos a título de bolsa
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001487/2008-19

de estudos, com a finalidade de custear a educação dos empregados e dependentes dos em nível
básico, fundamental, médio e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária, pois não têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja
porque não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em
convenção coletiva”. O acórdão 2201-003.229 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E DEPENDENTES.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior, não
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial,
seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais”.
Contra o acórdão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial visando
rediscutir duas matérias:
1) Com base nos acórdãos paradigmas 2401-00.759 e 2302-01.859, defende a
União que o art. 28, § 9o, “t”, da Lei n ° 8.212/91, somente excluiu do conceito
de salário de contribuição o valor relativo a plano educacional que vise à
educação básica não abrangendo cursos de nível superior, devendo-se aplicar
ao caso a interpretação literal disposta no art. 111 do CTN.
2) Incidência da contribuição previdenciária sobre verbas correspondentes a
bolsas de estudos disponibilizadas aos dependentes dos empregados da
Contribuinte. Segundo os paradigmas 2403-001.705 e 2401-001.967,
subsídios concedidos a título de bolsa de estudos (descontos em mensalidades
escolares) aos filhos ou dependentes dos empregados da empresa, integram o
conceito de salário-de-contribuiçãoo e não se enquadram em nenhuma das
hipóteses isentivas previstas no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.
Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento
do recurso. Na oportunidade fez destaque acerca da decisão proferida pelo STF no RE no
566.622, em processo sob a sistemática de Repercussão Geral, onde teria sido sedimentado o
entendimento no sentido de que os requisitos da imunidade prevista no art. 195, § 7.o da
Constituição Federal devem estar previstos em lei complementar e não em lei ordinária.
É o relatório.

Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001487/2008-19

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para o conhecimento.
Antes de analisarmos o mérito é relevante destacar que os argumentos trazidos em
sede de contrarrazões pela Contribuinte acerca da aplicação ao caso do entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 566.622, devem aqui ser analisados em razão da decisão
proferida por este Colegiado no Processo no 11444.000797/2007-27, julgado nesta mesma
sessão, e o qual trata do Ato Declaratório Executivo DRF/MRA no 51, de 28 de dezembro de
2007, que cancelou a condição da contribuinte de entidade imunidade às contribuições sociais,
na forma do art. 195, § 7°, da Constituição Federal, haja vista caracterização do descumprimento
do inciso IV do art. 55 da Lei 8.212/1991. Referido ato fundamenta a exigência do presente
lançamento. Segundo deliberado por esta Câmara Superior no Processo no
11444.000797/2007-27 “compete à RFB, ao verificar o cumprimento ou não dos requisitos
necessário ao usufruto da isenção, lavrar o auto de infração das contribuições devidas, se for o
caso, fundamentando as razões pelas quais concluiu que a entidade não cumpriria esses
requisitos no período, lembrando que tal procedimento deve ser efetuado inclusive para o
período de vigência do artigo 55 da Lei no 8.212/1991. A partir da nova legislação o debate
acerca do cumprimento dos requisitos para o reconhecimento da imunidade deverão ser
discutidos nos respectivos lançamentos de ofício de exigência da obrigação principal.”
Neste cenário, iniciamos a análise do recurso do Fazenda Nacional sob o viés de
haver a caracterização da condição da autuada como entidade imune às contribuições
previdenciárias, pois estamos diante da exigência de cota patronal e essa é uma condição que
antecede o debate acerca dos valores de bolsa de estudos comporem o conceito de salário de
contribuição.
Como destacado em sede de contrarrazões o Supremo Tribunal Federal se
manifestou sobre a constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91 quando do julgamento do
Recurso Extraordinário – RE 566.622, proferido sob a sistemática da Repercussão Geral e,
portanto, de observância obrigatória nos ermos do RE no 566.622 em razão da norma do art. 62
do RICARF.
Em acórdão de embargos de declaração o Tribunal Superior, alterando a redação
originalmente fixada para a tese vinculante, ratificou a constitucionalidade do art. 55, II da Lei no
8.212/91, desde sua redação original. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001487/2008-19

DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Na ocasião a Ministra Rosa Weber, radatora do acórdão de embargos, fez um
digressão acerca de todas as ações julgadas em conjunto com a mesma temática, explicitando
quais os dispositivos tiveram a constitucionalidade analisada por aquela Corte, vejamos:
Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise conjunta do mérito dos
embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036, da ADI 2.621,
da ADI 2.228 e do RE 566.622, (...)
...
Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos normativos foram
impugnados no conjunto das ações:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art. 5o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(vi) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III,
da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
(viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do
Decreto no 752/1993.
Assim, da análise conjunta dos dispositivos concluiu o Supremo Tribunal Federal
que a “lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento e estrutura das
entidades beneficentes, impor uma limitação material ao gozo da imunidade. Equacionou, ainda,
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001487/2008-19

a compreensão de que a lei ordinária pode normatizar “requisitos subjetivos associados à
estrutura e funcionamento da entidade beneficente”, desde que isso não se traduza em
“interferência com o espectro objetivo das imunidades”, esta sim, matéria reservada à lei
complementar”.
Analisando mais detidamente os acórdãos do STF, não estamos diante da simples
aplicação da decisão proferida no RE no 566.622 no caso concreto, pois a revogação da condição
de entidade imune da Autuada está vinculada à fundamentação constante no processo de no
11444.000797/2007-27 (julgada nesta mesma sessão).
Embora este Colegiado não tenha competência para atuar no citado processo, em
razão do novo procedimento previsto a partir da Lei no 12.101/2009, as razões lá expostas devem
ser transportadas e analisadas nos respectivos lançamentos de ofício das obrigações principais.
No caso concreto a fiscalização caracterizou infração ao inciso IV do art. 55, da
Lei no 8.212/91 (não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título) sendo que tal requisito
não foi, especificamente, objeto de análise pelo Tribunal em nenhuma das ações.
As citadas ações não apreciaram expressamente o art. 55, IV da lei, e por isso
caberia a esta Câmara Superior avaliar se o requisito de vedação de remuneração de diretor seria
exigência compatível com a tese fixada para a Repercussão Geral, ou seja, avaliar se se trata da
requisito que extrapola condição imposta em lei complementar.
E neste sentido, pertinente analisarmos também o teor da Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI no 4.480. Isso porque, referida ação analisou a
constitucionalidade, entre outros, do art. 29 da Lei no 12.101/2009.
A Lei no 12.101/2009 é a norma atual que dispõe sobre a certificação das
entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de
contribuições para a seguridade social. Com sua edição o art. 55 da Lei no 8.212/91 foi revogado
e os requisitos para caracterização do direito à imunidade das entidades sem fins lucrativos
passou a ser regulamentado pelo art. 29, o qual traz em seu inciso I vedação semelhante àquela
prevista no art. 55, IV da Lei no 8.212/91. Eis a redação do inciso I:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide
ADIN 4480)
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos;
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei no 12.868,
de 2013)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001487/2008-19

título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no
13.151, de 2015)
...
A ADI no 4.480 analisou cada um dos incisos do art. 29 da Lei no 12.101/2009, e
quanto ao inciso I o Ministro Gilmar Mendes, aplicando a tese fixada pelo Tribunal no RE no
566.622 e demais ações, conclui pela constitucionalidade da vedação, pois tal condição seria
decorrente do art. 14, I do CTN:
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o
teor dos referidos dispositivos:
...
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Observamos, portanto, que o Supremo Tribunal Federal por meio da referida ADI
externou o entendimento de a vedação a remuneração de diretores, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores de entidades sem fins lucrativos ser requisito decorrente do art. 14 do
CTN, de lei complementar e, portanto, exigência constitucional. Diante da similitude do
requisito atualmente vigente e aquele tido como infringido pela Recorrente, forçoso
concluir na mesma linha de raciocínio do Tribunal Superior.
A única ressalva fica por conta da exceção constante da parte final do inciso I,
onde se admite a remuneração de dirigentes “desde que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente
à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações.”
E quanto a este ponto, é relevante transcrever a fundamentação constante da
“Informação Fiscal” constante do processo no 11444.000797/2007-27 (fls. 159 do processo):
3.2. DA REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES
O senhor Luiz Carlos de Macedo Soares foi designado para o cargo de presidente da
diretoria executiva da mantenedora Fundação de Ensino Euripedes Soares da Rocha, a
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001487/2008-19

partir do ano de 1996, ininterruptamente, até o triênio que compreende os anos de
2007/2009.
Em 26/07/2003 a mantenedora, através de seu vice-presidente, nomeou para o cargo de
reitor o senhor Luiz Carlos de Macedo Soares, prorrogando seu mandato para
31/12/2010.
Em 01/08/2003 o presidente da mantenedora e reitor do Centro Universitário teve seu
registro efetuado na Ficha de Registro de Empregado — -FRE n° 001052 da Fundação
Eurípedes, onde consta que fora admitido para , exercer a função de Reitor, percebendo
salário inicial de R$ 4.408,20. Consta das folhas de pagamento apresentadas pela
entidade, que a mesma remunerou o dirigente supra citado durante o período de 08/2003
a 06/2006, durante o qual recebeu, além de do salário, vários tipos de gratificações,
conforme demonstraremos a seguir:
Comp
Regime
Integral
Gratificação de
Produtividade
Gratificação
de
Gabinete Reitoria
VLR
Remuneração
VLR 13o
Salário
...
...
...
...
...
...
Ressalte-se que a função de reitor foi criada com a instalação do Centro Universitário
em 08/2003 e, coincidentemente, somente a partir dessa data, foram inseridas na folha
de pagamento da entidade as rubricas "gratificação de produtividade" e "gratificação
gabinete reitoria".
No período-em que recebeu as remunerações citadas como Reitor do Centro
Universitário, o senhor Luiz Carlos de Macedo Soares ocupava o cargo estatutário de
presidente da diretoria executiva da mantenedora Fundação de Ensino Euripedes Soares
da -Rocha, cargo que ocupa até a presente data, ou seja, desempenha funções que lhe
são estatutariamente atribuídas, tem todos os poderes diretivos de gestão e finanças
previstos em estatuto e é remunerado devido o exercício desses poderes. Verifica-se,
assim, que a direção da Mantenedora como também do Centro Universitário concentra-
se nas mãos da mesma pessoa, que detém poderes de mando absolutos em ambas
instituições.
Apesar do presidente da mantenedora ter sido contratado como empregado, o Reitor do
Centro Universitário UNIVEM exerce atividades estatutárias, ou seja, desempenha
funções que lhe são estatutariamente atribuídas. Esclareça-se que o reitor do Centro
Universitário UNIVEM não exercia até então qualquer cargo ou função, nem mesmo o
de professor junto à Universidade.
Neste diapasão, o dirigente que, concomitantemente, exercer outra atividade técnica
dentro da entidade, como por exemplo, a de professor, poderá receber remuneração por
essa função específica. No entanto, não é o que ocorre com o Reitor do UNIVEM. O
senhor Luiz Carlos de Macedo Soares não recebe remuneração por desempenhar uma
função profissional técnica, mas em razão do exercício de suas atividades institucionais,
ou seja, devido ao exercício dos poderes diretivos de gestão e finanças previstos em
estatuto.
Pelo acima relatado, o senhor Luiz Carlos de Macedo Soares recebeu remunerações em
razão de sua função estatutária de presidente da diretoria executiva da Fundação de
Ensino Euripedes Soares da Rocha, no período de 08/2003 a 0512006, ou seja, no -
exercício de suas atividades institucionais, e assim o fazendo, a entidade transgride o
disposto no artigo 55 da Lei n° 8.212/91.
Da transcrição acima é possível perceber que a remuneração imputada ao
“dirigente” foi decorrente da efetiva prestação dos serviços desse como Reitor à entidade na
condição de empregado (assim devidamente registrado). Neste cenário, considerando que o art.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.001487/2008-19

55, IV da Lei no 8.212/91 não trazia qualquer vedação à remuneração de “empregado” pelas
funções de gestão da entidade e ainda a atual redação do art. 29, I da Lei no 12.101/2009, deve-se
concluir pela inexistência de impedimento para que a mesma pessoa ocupe concomitantemente o
cardo de presidente estatutário e Reitor, admitindo-se a remuneração.
Assim, em relação aos fatos geradores apurados neste processo, deve-se afastar a
imputação de violação ao art. 14, I do CTN para reconhecer autuada como entidade imune às
contribuições previdenciárias, implicando no cancelamento das exigência das obrigações
principais relativas à cota patronal e terceiros.
Neste cenário, considerando os efeitos decorrentes da confirmação da condição da
autuada como entidade imune às contribuições previdenciárias, nos termos dos artigos 146, II, e
195, § 7o da Constituição Federal, resta prejudicada a análise das demais matérias objeto do
recurso.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital